Tribunal: TJES
Processo: 5002321-33.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002321-33.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAÚ e outros
RECORRIDO: BANCO ITAÚ e outros (2)
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Respeitosamente entendo que não restaram comprovados os danos morais fixados em sentença, razão pela qual voto pela improcedência de tal pleito, reformando-se parcialmente a sentença.

Sem condenação em custas e honorários.
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSAÇÃO BANCÁRIA. PAGAMENTO DE ALUGUEL POR MEIO DE BOLETO ENVIADO POR E-MAIL. BOLETO FRAUDULENTO. ALEGA A PARTE AUTORA, QUE NA DATA DE 08.06.2020 EFETUOU O PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO NO VALOR DE R$1.388,00 EM DECORRÊNCIA DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, PORÉM, NÃO CONSTOU O PAGAMENTO PARA A IMOBILIÁRIA POIS O BOLETO ESTAVA ADULTERADO. DESSA FORMA, REQUEREU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO SOLIDARIAMENTE AS RÉS A RESSARCIR A PARTE AUTORA NO VALOR DE R$1.388,00 E A REPARAR OS DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$5.000,00.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO REQUERIDO

ALEGANDO PRELIMINARMENTE, SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA, E NO MÉRITO, PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DA DEMANDA, OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO EM DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RÉU ELITE IMÓVEIS
ALEGANDO PRELIMINARMENTE, SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA, E NO MÉRITO, PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DA DEMANDA.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

QUESTÕES PRELIMINARES DEVIDAMENTE ANALISADAS PELO JUÍZO DE PISO, RAZÃO PELA QUAL ME VALHO DE TAIS ARGUMENTOS NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099, POR ANALOGIA, PARA SUA MANUTENÇÃO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFUTO A EVENTUAL CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA ALEGADA PELOS RECORRIDOS, POIS, EM VERDADE, ELA FORA, TAMBÉM, VÍTIMA DA FRAUDE E NÃO HÁ PROVA DE SUA CONCORRÊNCIA PARA O IMPLEMENTO DE TAL FATO DELITUOSO. DESTACO A APLICAÇÃO DA
"
Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
"
O DANO MATERIAL NA HIPÓTESE DE FRAUDE PERPETRADA POR MEIO DE ADULTERAÇÃO DE BOLETO É COMPROVADO PELO PAGAMENTO DOS BOLETOS PELA RECORRIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO. A OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS É
IN RE IPSA
, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRI
OS FUNDAMENTOS,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.